Tribunal: TJMT
Processo: 1003375-09.2019.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003375-09.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIANA DIAS BOTELHO - CPF: 029.626.451-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ZELARMIDO SILVA DE CAMPOS - CPF: 155.776.191-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – NULIDADE – OFENSA AO ART. 128, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 80/1994 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o Defensor Público que patrocina a causa não é intimado especificamente para promover o andamento do processo, é anulável.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível, interposto por
MARCIANA DIAS BOTELHO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
autos no 1003375-09.2019.8.11.0013 – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO
, que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do NCPC.

Inconformada com a r. sentença, a recorrente interpôs recurso de apelação, com o escopo de anular o ato judicioso atacado.

Argumenta a Impossibilidade de extinção do processo sem que seja esgotado todos os meios legais de intimação.

Requer, assim, o provimento da via recursal, para anular a sentença guerreada.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, Recurso de Apelação Cível, interposto por
MARCIANA DIAS BOTELHO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
autos no 1003375-09.2019.8.11.0013 – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO
, que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do NCPC.

Pois bem.

Sobressai dos autos ter a parte recorrente, ora autora, peticionado pugnando pelo cumprimento da sentença, visando o recebimento do valor de R$ 6.711,27 (seis mil setecentos e onze reais e vinte e sete centavos), a título de reparação pelo danos suportados.

Na fase de cumprimento de sentença, a parte autora, assistida pela Douta Defensoria Pública, foi intimada via A.R, cf. id. 119098596 - Pág. 1; no entanto, foi informado pelo correio sua ausência para recebimento.

Com efeito, não houve manifestação pela apelante, por conseguinte, o douto magistrado
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC (id. 119098597 - Pág. 2).

Irresignado, a apelante requer a nulidade da r. sentença, sustentando que não estão presentes os requisitos para extinção do feito com base no art. 485, inc. III do CPC, pois, não houve a intimação da Defensoria Pública para manifestar.

DECIDO.

Inicialmente, cumpre salientar que a parte autora está assistida pela Defensoria Pública no caso em apreço, conforme se depreende da inicial e posteriores manifestações.

Destarte, verifico que não houve a intimação pessoal da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n. 80/1994 e art. 5o, §5o, da Lei 1.060/1950, acerca do comando judicial que determinou a manifestação da parte autora para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Nesse diapasão,
mister
se faz constar que para a extinção do processo por abandono da causa, sendo a parte patrocinada pela Defensoria Pública, necessário se faz a intimação pessoal do Defensor Público que patrocina a causa para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC, sob pena de nulidade do ato.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Sendo a parte autora patrocinada pela Defensoria Pública, imprescindível a intimação pessoal do Defensor Público que patrocina a causa, consoante artigo 5o, § 5o da Lei no. 1.060/50, bem como do artigo 128, inciso I da Lei Complementar no. 80/94, sem a qual não há falar em extinção do feito por abandono da causa.”
(TJMT, RAC n. 0040203-73.2015.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 14.04.2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ABANDONO DE CAUSA – EXTINÇÃO NA FORMA DO ART. 485, II E III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO – PRERROGATIVA FUNCIONAL VIOLADA – ART. 128, I, DA LEI No 80/1994 – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nas causas em que a parte é assistida pela Defensoria Pública se faz necessária a intimação pessoal do Defensor de todos os atos processuais, nos termos do art. 5o, § 5o, da Lei no 1.060/50 e do art. 128, inciso I, da Lei no 80/1994 e, se assim não foi feito, impõe-se a anulação do decisum para possibilitar a retomada do processamento na origem.”
(TJMT, RAC n. 0002464-12.2013.8.11.0017, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.12.2018)

No caso em testilha,
a determinação da referida norma legal não foi cumprida, pois, restou inobservado o requisito afeto à intimação pessoal da Defensoria Pública para, de forma específica, promover o andamento processual, sob pena de extinção do feito.

Dessa forma, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
, para anular o ato sentencial, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022